Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E AGENTE SOCIOEDUCATIVO). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. O art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal prevê a possibilidade de cumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
II. A profissão de agente socioeducativo, regulamentada pela Lei n.5.870/2017 que alterou a Lei n. 5.351/2014, não exige formação específica, tendo como requisito para investidura a aprovação em concurso público e a apresentação de diploma de curso superior ou habilita­ção legal equivalente.
III. Nesse quadro, ainda que o recorrente alegue que a carreira de agente socioeducativo exija conhecimento específico (diploma de curso superior), a par de possuir diretrizes no Estatuto da Criança e Adolescente, não restam preenchidos os requisitos constitucionais a respaldar a pretendida acumulação de cargos públicos.
IV. O pressuposto de diploma de nível superior (caráter genérico) não compreende a exigência de área específica de conhecimento. Nos moldes da Súmula n. 6 do Egrégio TJDFT, a acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento. Precedente (mutatis mutandi): TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1156169, DJe 19.03.2019
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).